Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVO PEDIDO DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO.
1. O deferimento de novo pedido de penhora sobre o mesmo bem, quando já foi reconhecida a impenhorabilidade de bem de família, exige que o exequente comprove que o citado imóvel não mais constitua bem de família, sendo prescindível qualquer intimação específica para comprovação neste sentido.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.